Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DEMORA INJUSTIFICADA. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, CELERIDADE PROCESSUAL E EFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito – arts. 2o e 97, da Constituição Federal – para fins de interposição de recurso extraordinário –, destaca-se que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, foi debatido no julgamento, em suma, a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no curso de processo administrativo que ensejou aplicação das penalidades de advertência e multa ambiental, com a conclusão de que a demora injustificada do ente distrital na resolução do processo administrativo acarretou violação aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, de forma a justificar o encerramento da pretensão sancionatória no caso concreto.
2.1. Em relação ao art. 37, caput, da Carta Magna, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária nos termos invocados pelo apelante-embargante, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.